Tribunal: TJSP
Processo: 1017833-43.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Falha na execução do serviço evidenciada – Responsabilidade objetiva da transportadora, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor majorado para R$ 8.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017833-43.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante DORILDE DE
FATIMA MACHADO, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017833-43.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.477 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1017833-43.2019 – BARUERI.
Apelante: Dorilde de Fatima Machado.
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
Juíza: Renata Bittencourt Couto da Costa.
Voto 24.477
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO Falha na
execução
do
serviço
evidenciada

Responsabilidade objetiva da transportadora,
ínsita
ao
contrato
de
transporte
aéreo

Indenização por dano moral devida, com valor
majorado
para
R$
8.000,00

Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 115/121, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por dano moral (fixado em R$
4.000,00), movida pela apelante à apelada e relativa a transporte aéreo
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Diz-se do cancelamento do voo, que acarretou atraso de 11h30
para desembarque no destino. Sustenta que precisou utilizar transporte
rodoviário, o que agravou seu estado de saúde, por possuir doença
degenerativa. Aduz que o valor da indenização deve ser majorado para R$
12.000,00. Colaciona jurisprudência (fls. 123/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017833-43.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.477 - (rcs)
3
Veio resposta (fls. 145/158).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação de
reparação por danos morais em que se alega cancelamento do voo relativo ao
trecho inicial, de Sinop/MT a Cuiabá/MT, onde precisou percorrer por meio
de transporte rodoviário, provocando atraso de mais de onze horas para
chegar ao seu destino.
O fato se mostrou incontroverso, já que a empresa ré não
ofereceu recurso em face dos termos da sentença.
Nesse contexto, caracterizada está a responsabilidade da
apelada, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto
nos 734 e 737 do Código Civil.
Dessa forma, indiscutível o aborrecimento e incômodo daí
decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017833-43.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.477 - (rcs)
4
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, necessário se arbitre indenização em quantia que, num
só tempo, evitado locupletamento, dissuada o agente de reincidir na atitude.
Nesse sentido, necessário considerar o transtorno ocasionado à
autora, que precisou se deslocar de Sinop/MT a Cuiabá/MT por via terrestre
aproximadamente 500 quilômetros (vide fl. 25) , além de ter chegado ao seu
destino mais de onze horas depois do horário inicialmente contratado. Basta
se coloque em seu lugar para imaginar a frustração e a indignação decorrentes
da situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017833-43.2019.8.26.0068 - Barueri - Voto 24.477 - (rcs)
5
Assim, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado à autora (certo da ocorrência do cancelamento do voo
originário), o valor arbitrado a título de dano moral é majorado para R$
8.000,00 (oito mil reais), o que se mostra em consonância com os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, corrigido do acordão (súmula
362 do STJ), com juros de mora da citação (relação contratual).
Por força do que se decide, aplicável o art. 85, § 11, do CPC,
eleva-se honorários para vinte por cento (20%) do valor da condenação na
esteira da súmula 326 do STJ.

3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso